Tribunal: TJMT
Processo: 1009213-53.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por NU FINANCEIRA S.A. contra acórdão da Segunda Turma Recursal que conheceu e negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória proposta por TOXIDNA DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS LTDA., com condenação por falha na prestação do serviço decorrente de bloqueio unilateral de conta sem prévia notificação, bem como imposição de obrigação de fazer consistente no desbloqueio da conta e liberação de valores retidos. A embargante sustenta omissão quanto à impossibilidade de reativação da conta cancelada e requer efeitos infringentes para afastar a obrigação de fazer.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à alegada impossibilidade de reativação de conta bancária cancelada, de modo a justificar a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 e do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada a controvérsia ao reconhecer a falha na prestação do serviço pelo bloqueio unilateral da conta sem prévia notificação, com violação dos deveres de informação e da boa-fé objetiva.
5. A determinação de desbloqueio da conta e liberação de valores retidos constitui corolário lógico do reconhecimento da falha na prestação do serviço e visa à recomposição do status quo ante.
6. A tese de amparo contratual para rescisão unilateral foi expressamente examinada, tendo o julgado esclarecido que não se impôs manutenção perpétua do contrato, mas se reconheceu a irregularidade na forma do bloqueio realizado.
7. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado desfavorável e intento de rediscussão da matéria decidida, providência incompatível com a via estreita dos aclaratórios, conforme precedentes da Turma Recursal e do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da causa, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente as teses suscitadas, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.
3. A alegação de impossibilidade de cumprimento de obrigação de fazer não autoriza efeitos infringentes quando ausente vício no julgado.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1043849-48.2025.8.11.0001, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 26/02/2026; STJ, EDcl no REsp 2.080.023/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 25/02/2025; STJ, EDcl no REsp 2.163.930/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 31/03/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009213-53.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[TOXIDNA DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS LTDA - CNPJ: 47.612.572/0001-95 (RECORRIDO), LUIZ FELIPE DE SENA MARTINS - CPF: 076.474.343-06 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por NU FINANCEIRA S.A. contra acórdão da Segunda Turma Recursal que conheceu e negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória proposta por TOXIDNA DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS LTDA., com condenação por falha na prestação do serviço decorrente de bloqueio unilateral de conta sem prévia notificação, bem como imposição de obrigação de fazer consistente no desbloqueio da conta e liberação de valores retidos. A embargante sustenta omissão quanto à impossibilidade de reativação da conta cancelada e requer efeitos infringentes para afastar a obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à alegada impossibilidade de reativação de conta bancária cancelada, de modo a justificar a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 e do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada a controvérsia ao reconhecer a falha na prestação do serviço pelo bloqueio unilateral da conta sem prévia notificação, com violação dos deveres de informação e da boa-fé objetiva.

5.

A determinação de desbloqueio da conta e liberação de valores retidos constitui corolário lógico do reconhecimento da falha na prestação do serviço e visa à recomposição do status quo ante.

6.

A tese de amparo contratual para rescisão unilateral foi expressamente examinada, tendo o julgado esclarecido que não se impôs manutenção perpétua do contrato, mas se reconheceu a irregularidade na forma do bloqueio realizado.

7.

A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado desfavorável e intento de rediscussão da matéria decidida, providência incompatível com a via estreita dos aclaratórios, conforme precedentes da Turma Recursal e do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da causa, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente as teses suscitadas, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

3.

A alegação de impossibilidade de cumprimento de obrigação de fazer não autoriza efeitos infringentes quando ausente vício no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1043849-48.2025.8.11.0001, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 26/02/2026; STJ, EDcl no REsp 2.080.023/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 25/02/2025; STJ, EDcl no REsp 2.163.930/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 31/03/2025.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por NU FINANCEIRA S.A. contra acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória proposta por TOXIDNA DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS LTDA.

Em
suas razões de embargos, sustenta a embargante a existência de omissão no acórdão, especificamente quanto à impossibilidade de reativação da conta já cancelada. Argumenta que a rescisão unilateral está prevista no contrato firmado entre as partes e que não existe legislação que obrigue a instituição financeira a manter vínculo contratual de forma perpétua. Afirma que a conta foi definitivamente cancelada e que não há como reativá-la. Requer, ao final, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para modificar totalmente a condenação referente à obrigação de fazer.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Os embargos de declaração são tempestivos e, portanto, merecem ser conhecidos. No mérito, contudo, não merecem acolhimento.

Os embargos declaratórios, conforme dispõem o art. 48 da Lei no 9.099/95 e o art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material existente no julgado. Não constituem, portanto, via adequada para a rediscussão de matéria já decidida ou para manifestar mero inconformismo com o resultado desfavorável.

No caso em análise, não há omissão no acórdão embargado. O julgado enfrentou, de forma clara, a questão central da lide, reconhecendo a falha na prestação do serviço em razão do bloqueio unilateral da conta, sem prévia notificação ao correntista. A fundamentação foi expressa ao identificar a violação dos deveres de informação e da boa-fé objetiva, caracterizando defeito na prestação do serviço e ensejando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A determinação de desbloqueio da conta e a liberação de eventuais valores retidos impostos na sentença de origem (id. 307364441) constituem corolários lógicos do reconhecimento da falha na prestação do serviço, sendo medidas essenciais à recomposição do
status quo ante
. Ressalte-se que a própria embargante confirmou nos autos o integral cumprimento das obrigações de fazer impostas pelo juízo (id. 307364444 e 307364445), o que evidencia a perda superveniente do interesse recursal no tocante ao comando mandamental e reforça a higidez da decisão objurgada.

No que tange à tese de que a rescisão unilateral encontraria amparo em previsão contratual, a questão foi exaurientemente examinada. O julgado não determinou a manutenção perpétua do contrato, mas reconheceu que a forma como se deu o bloqueio, sem prévia notificação e justificativa idônea, configura falha na prestação do serviço.

Ademais, eventual alegação de impossibilidade de cumprimento deve ser analisada na fase de execução. A fase de conhecimento destina-se à análise do direito material controvertido.

O que se verifica é tentativa de rediscussão da matéria decidida sob o argumento de omissão. A embargante busca reforma do julgado para afastar a obrigação imposta, utilizando indevidamente os embargos declaratórios. Conforme jurisprudência consolidada, os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da causa.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DE NATUREZA INFRINGENTE. REJEIÇÃO. (...) 1. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da causa. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente as questões suscitadas, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. 3. Alegações sobre impossibilidade de cumprimento de obrigação de fazer devem ser analisadas na fase de execução, e não em embargos de declaração. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o, e 499. (N.U 1043849-48.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, GABINETE 3. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PREVIAMENTE ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.
2. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou as teses suscitadas pelas partes e abrangeu integralmente a matéria submetida a esta Corte. 3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no REsp n. 2.080.023/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 25/2/2025, DJEN de 28/2/2025.) (g.n)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração acolhidos”. (EDcl no REsp n. 2.163.930/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025.) (g.n)”

Portanto, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mostra-se descabida a oposição dos aclaratórios.

Posto isso, CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração, por serem tempestivos, mas, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo inalterado o acórdão objurgado.

Advirto a parte embargante que a reiteração de embargos manifestamente protelatórios ensejará a aplicação de multa.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026